Tribunal: CARF
Processo: 11128.727033/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.727033/2013-11
ACÓRDÃO
3004-000.104 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/2020
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. DECRETO No 70.235/72
O Pedido de Retificação de Declaração de Importação é regido pela IN
680/2006 e não se submete ao rito do processo administrativo disciplinado
pelo Decreto no 70.235/72.
Lado outro, o Pedido de Restituição, este sim regido pelo Decreto no
70.235/72, quando vinculado a valores informados nas Declarações de
Importação, imprescindem da prévia retificação de DI devidamente
processada pela Autoridade Competente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.104 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727033/2013-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 109-011.311, da 8a Turma da DRJ/09, proferido em 29 de junho de 2022, que tratou de pedido
de restituição de tributos incidentes na importação de bens.
O feito foi assim relatado:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade, protocolada pela
Empresa GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, como decorrência do não
reconhecimento de direito creditório de R$ 834.868,00, fl. 11.
O contribuinte protocolou pedido de retificação/restituição relativo a 15 DI’s, por
suposto erro quanto ao valor aduaneiro declarado e moeda utilizada na
transação.
No caso, os produtos teriam sido faturados equivocadamente em dólares
americanos, quando, na verdade, foram comprados em pesos mexicanos, o que,
em tese, alterou a base de cálculo, levando a um recolhimento a maior de
tributos.
Como se verificou nas fls. 379 e seguintes, a Autoridade Fiscal indeferiu o pedido
de restituição de acordo com os seguintes argumentos:
1) O importador foi intimado a apresentar documentos e analisando-os
verificou-se que:
1) Nas Notas Fiscais de Entrada(fls.319/355) e no Registro de
Entradas correspondente (306/318) foram contabilizados os valores
declarados nas respectivas DI’s;
2) Os Contratos de Câmbio discriminados às fls.03/04, em anexo(fls.
104/107, 122/125, 140/143, 158/161, 179/183, 198/202, 218/221,
236/240, 256/260, 276/280 e 296/299) foram celebrados em dólar
americano;
3) O importador informa ( fl.03) que o fechamento de câmbio é
feito de forma consolidada, ou seja, cada contrato de câmbio
abrange “n” faturas comerciais.
2) Considerando que, pela documentação apresentada, o valor aduaneiro
das mercadorias acima citadas efetivamente contabilizados nos livros
contábeis e fiscais foi aquele consignado nas DI’s;
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.104 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727033/2013-11
3
3) Considerando que o valor remetido ao exterior, conforme os contratos
de câmbio apresentados, reflete os valores declarados nas DI’s;
4) Verifica-se que, no caso em tela, o valor aduaneiro a ser considerado
como base de cálculo do Imposto de Importação foi o originalmente
declarado, e este foi o valor efetivamente pago pelas respectivas
mercadorias, nos termos do AVAGATT.
Cientificado, o contribuinte protocolizou uma Manifestação de Inconformidade,
alegando que:
5) O valor total a ser pago ao exportador, caso se fizesse a devida conversão
de moedas do Peso Mexicano (MXN) para Dólares (USD) seria de
aproximadamente USD 230.000,00 e, pelo equívoco já explicado, acabou
constando nos documentos de importação o valor de aproximadamente
USD 1.450.000,00;
6) Devido ao equívoco, foram emitidas as Declarações de Importação, pela
Impugnante, com o mesmo erro já mencionado, o que gerou um
recolhimento do Imposto de Importação sobre, aproximadamente USD
1.450.000,00, quando, o correto seria o recolhimento sobre o montante de
aproximadamente, USD 230.000,00;
7) Tendo percebido tal equívoco, o exportador enviou à Impugnante
correspondência (anexa ao Pedido de Restituição com a competente
tradução juramentada) em que informa o ocorrido, bem como as faturas
em que tal equívoco se deu e, por fim, declara que fará a devida restituição
dos valores pagos a maior, o que ocorreu em início de maio de 2013,
conforme Nota de Débito ora anexa (doc. 01);
8) Assim, realmente, como menciona a fiscalização, os valores informados
nas faturas, nos fechamentos de câmbio e nas Declarações de Importação
que ampararam tais operações foram, equivocadamente, informados em
Dólares (USD).
9) Entretanto, tendo sido demonstrado, pela Impugnante, que tal
informação estava equivocada, como se depreende da correspondência
encaminhada pelo exportador (acompanhada da devida tradução
juramentada), assim como da Nota de Débito acostadas à inicial, faz-se
devida a devolução dos valores pagos indevidamente.
10) E para que não restem dúvidas, verifica-se, através da DI n°
12/1538261-0 (doc.03), que o produto importado - "94734149 GUARNIÇÃO
DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA ALVEOLAR DE VEICULO
AUTOMÓVEL'' é o mesmo constante na DI no 12/2349397-2 (página 13),
objeto do pedido de restituição, ambas registradas em 2012.
11) Ressalta-se que na DI n° 12/1538261-0, o VUCM - Valor Unitário da
Mercadoria na Condição de Venda era de 11,82 Pesos Mexicanos, o que
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.104 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727033/2013-11
4
demonstra o equívoco em detrimento da DI n° 12/2349397-2, na qual o
mesmo valor foi equivocadamente registrado em Dólar Americano, ou seja,
11,82 Dólares;
12) Tal indeferimento leva ao enriquecimento sem causa da União;
13) Requer que seja dado provimento a presente Manifestação de
Inconformidade com a retificação das DI's e consequente restituição do
Imposto de Importação equivocadamente pago a maior, devidamente
atualizado pela taxa SELIC, desde a data do recolhimento a maior até a data
da efetiva restituição, nos termos do pedido inicial.
No dia 21 de setembro de 2020, foi emitido o Acórdão 109-001.226, fls. 469 e
seguintes, reconhecendo em síntese que:
“...apesar da retificação poder implicar a restituição, os dois pedidos
possuem natureza e ritos processuais diversos, inclusive com competências
diferentes (Superintendências e DRJ’s)...
(...)
...havendo o indeferimento simultâneo da retificação e restituição - surge o
impasse processual, pois existem dois pedidos indeferidos pela mesma
autoridade, porém com ritos processuais diversos – (i) a negativa do pedido
de retificação ensejará o recurso hierárquico para uma Superintendência
Regional e (ii) a negativa do pedido de restituição ensejará a manifestação
de inconformidade para uma Delegacia de Julgamento.
(...)
...a autoridade fiscal, ao vislumbrar que o pedido de retificação será
indeferido, ou seja, o contribuinte não logrou comprovar a incorreção das
informações prestadas na DI, deverá decidir neste sentido e cumprir todo
rito processual da Lei 9.784/90, oportunizando o recurso hierárquico para a
Superintendência Regional. Havendo a decisão definitiva no âmbito
administrativo quanto ao indeferimento, ai sim, poderá emitir o despacho
quanto ao pedido de restituição, tendo em vista que, em tese, o pedido de
restituição pressupõe a análise da retificação. Ou seja, para atender às
regras processuais, a decisão quanto à restituição não pode ser tomada
enquanto ainda existe discussão quanto à retificação, por ser este um de
seus pressupostos de análise.
Na realidade, é possível ir mais longe nesta argumentação, afirmando que,
havendo o indeferimento definitivo do pedido de retificação, este será um
dos fundamentos do indeferimento da restituição, tendo em vista o não
atendimento do previsto no art. 28 da IN RFB 1717/2017.
É bem verdade que a análise de mérito quanto à retificação e restituição,
no plano teórico até podem ser motivadas pelos mesmos argumentos, por
exemplo, ilegitimidade de quem peticionou, todavia, fato é que os ritos
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.104 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727033/2013-11
5
processuais são diversos, devendo a autoridade fiscal observar o devido rito
processual sem suprimir eventuais recursos ao peticionário.
Tomados esses cuidados, todo e qualquer elemento argumentativo trazido
pelo contribuinte, no litígio da retificação, terá sido considerado e analisado
definitivamente antes do despacho de indeferimento da restituição, ou
seja, primeiro haverá a certeza processual com relação às informações
prestadas na DI, com todos os recursos disponíveis ao contribuinte, não
havendo margem para o cerceamento do direito de defesa. Em segundo
momento, será tomada a decisão quanto ao cabimento ou não da
restituição, podendo esta ser fundamentada na decisão definitiva quanto
ao pedido de retificação.
(...)
... tal medida assegura o cumprimento do rito da Lei 9.784/90 e do Decreto
70.235/72, ao mesmo tempo que preserva as competências recursais das
Delegacias de Julgamento e das Superintendências Regionais, sem gerar
cerceamento do direito de defesa.
(...)
... voltando ao caso concreto, constatei que, o contribuinte peticionou
tanto pela retificação das DI’s quanto pela restituição dos tributos - fls. 02 e
seguintes. Contudo, ao apreciar o ato emanado pela autoridade
competente - Despacho Decisório, fls. 379 e seguintes, verifiquei que este
somente faz menção ao pedido de restituição, não havendo registro, nos
autos, da análise e decisão a cerca do pedido de retificação das DI’s.
(...)
... em relação ao que consta no processo – (i) não houve decisão expressa
quanto ao pedido de retificação; (ii) não foi oportunizado o direito ao
respectivo recurso hierárquico; e (iii) o despacho que versou sobre o pedido
de restituição foi emitido antes da decisão administrativa definitiva quanto
à retificação, matéria que, em tese, é pressuposto para análise do pedido
de restituição.
Logo, concluo pela nulidade do Despacho Decisório ao motivar o
indeferimento do pedido de restituição através de argumentos relativos à
matéria diversa (no caso, a retificação). Além disso, o mesmo também é
nulo na medida em que foi exarado antes da decisão administrativa que
deveria ter decidido em definitivo, quanto ao pedido de retificação,
portanto não observando o devido processo legal, bem como, suprimindo a
decisão e recurso hierárquico quanto ao pedido de retificação, implicando
assim, em última análise, o cerceamento ao contraditório e direito de
defesa da empresa interessada.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.104 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727033/2013-11
6
Tendo em vista todo o exposto, resta prejudicada a análise de mérito
quanto à eventual direito creditório, tendo em vista que um dos seus
principais pressupostos – a procedência ou não da retificação – ainda está
pendente de decisão definitiva no âmbito administrativo. Logo, a
desconstituição do ato administrativo - Despacho Decisório - não implica o
reconhecimento do direito creditório.
(...)
Sendo assim, após a análise das razões de direito e de fato e ponderadas as
argumentações da manifestação de inconformidade, VOTO pela sua
PROCEDÊNCIA EM PARTE, reconhecendo a nulidade do despacho decisório,
contudo, ficando o reconhecimento de eventual direito creditório,
PENDENTE DE NOVA DECISÃO.
Este processo deverá retornar à unidade preparadora para fins de
cumprimento do devido processo legal, no tocante ao pedido de
retificação, conforme fundamentação deste acórdão.
Após, a decisão administrativa definitiva quanto ao pedido de retificação,
caso haja novo despacho decisório que negue o direito à restituição, o
contribuinte poderá novamente apresentar sua manifestação de
inconformidade, a qual será julgada observando-se o rito do Decreto
70.235/72 e a competência estabelecida no Regimento Interno da RFB -
Portaria ME no 284/2020.”
Continuando, o relatório, na fl. 481, consta o seguinte despacho:
Sr. Delegado Adjunto: trata-se de pedido de retificação de DI cumulado com
pedido de restituição de tributo. Negado nesta unidade (não haverá
reconsideração) e encaminhado a julgamento, é agora devolvido pela DRJ
sob o argumento de que não foi esgotada a análise da retificação, atividade
de responsabilidade da SRRF08 (2o instância). Após isso, a DRJ retomará a
análise do pedido de restituição, de sua incumbência. Proponho
encaminhamento à SRRF08-Diana para que se posicione quanto ao
questionamento da DRJ sobre a retificação das DIs, em julgamento de 2o
instância do pedido do contribuinte.
Nas fls. 483 e seguintes, consta o PARECER/DIANA/SRRF 08.a RF n.o 0.052/2021
que propôs o indeferimento do pedido de retificação, tendo sido aprovado e
adotado pelo Sr. Superintendente Regional da RFB – 8a RF, para decidir
definitivamente no âmbito administrativo, pelo indeferimento do pleito.
Na fl. 496, consta o termo de ciência do referido Parecer.
Nas fls. 502 e seguintes, e, nas fls. 508 e seguintes, constam novos recursos
hierárquico/manifestação de inconformidade, abordando tanto o pedido de
retificação quanto o pedido de restituição, os quais, além dos argumentos
originais, acrescentam que:
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.104 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727033/2013-11
7
14) Foi descumprido o acórdão da DRJ, pois o processo, ao invés de ir para a
autoridade que proferiu o despacho decisório ao pleito, foi encaminhado à
Divisão de Administração Aduaneira - DIANA, que é responsável pela
análise de recurso de despacho decisório em processo de retificação de DI,
ou seja, para análise em sede de recurso hierárquico;
15) Assim, ao ser encaminhado à DIANA, para apreciação de um recurso
hierárquico inexistente, foi não só descumprida a decisão da DRJ, como o
devido processo legal;
16) Enfim, descumprindo o devido processo legal e o referido acórdão, a
DIANA elaborou equivocadamente Parecer Conclusivo;
17) Em que pese o acórdão da DRJ ter anulado a decisão prolatada pelo
SEORT quanto à restituição do II, para que o pedido de retificação da DI
fosse apreciado, o processo acabou por ser encaminhado à DIANA que,
após prolação de parecer conclusivo, enviou os autos ao Superintendente
Regional da 8a Região Fiscal, autoridade competente para julgamento do
recurso hierárquico, em suposta segunda instância administrativa, sem
análise da retificação de DI pela autoridade a quo e sem oportunizar à
empresa a interposição de recurso hierárquico;
18) Assim, se requer seja reconhecida a nulidade do Parecer
Conclusivo/DIANA/SRRF 08.a RF 0.052/2021 e Despacho Decisório n.o
0.047/2021, do qual a Recorrente foi cientificada em 14/04/2021, para que
seja analisado em primeira instância administrativa o pedido de retificação
de DI, sendo obedecido o duplo grau de jurisdição a que o contribuinte faz
jus;
19) Em outras palavras, se requer seja recebido o presente recurso
hierárquico para que seja reconhecida a nulidade do Parecer
Conclusivo/DIANA/SRRF 08.a RF 0.052/2021 e Despacho Decisório n.o
0.047/2021, com o retorno dos autos à autoridade competente em
primeira instância administrativa para análise do pedido de retificação de
DI, sendo obedecido o duplo grau de jurisdição a que o contribuinte faz jus;
20) Caso assim não se entenda, o que apenas se admite por argumentar,
pelo princípio da fungibilidade, a Recorrente requer sejam a presente e as
razões a ela anexadas recebidas como MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, processadas e encaminhadas a Delegacia da Receita
Federal de Julgamentos competente para posterior julgamento;
21) Ante todo o exposto, se requer seja dado provimento à presente
Manifestação de Inconformidade com a retificação das DI’s e consequente
restituição do Imposto de Importação equivocadamente pago a maior,
devidamente atualizado pela taxa SELIC desde a data do recolhimento a
maior até a data da efetiva restituição, nos termos do pedido inicial.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.104 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727033/2013-11
8
No dia 30 de julho de 2021, foi emitido o Acórdão 109-007.675, fls. 538 e
seguintes, reconhecendo em síntese que:
“O Despacho Decisório, fls. 379 e seguintes, foi declarado nulo, através do
Acórdão 109-001.226 - 8a TURMA DA DRJ09, no tocante ao indeferimento
do pedido de restituição. Além disso, após a decisão definitiva quanto ao
pedido de retificação, não consta no processo, um novo despacho decisório
do pedido de restituição.
Logo, resta prejudicada a análise de mérito quanto à eventual direito
creditório, tendo em vista que no plano jurídico, o pedido de restituição
ainda está pendente de sua análise em primeira instância, tendo em vista
que o ato administrativo original que o indeferiu foi declarado nulo.
Relembro que a análise definitiva quanto ao pedido de retificação é
condição/pressuposto para a análise do pedido de restituição. Portanto,
cabe à Autoridade Fiscal, em primeira instância, realizar nova análise,
inclusive à vista dos últimos fatos jurídicos - decisão administrativa
definitiva quanto ao pedido de retificação – para que, então, exare novo
ato administrativo acerca do pedido de restituição, com a devida
motivação.
Ressalto que não pode a Autoridade Julgadora investir-se no labor da
Autoridade Fiscal, em questão, sob pena de supressão de instâncias
administrativas. Caso haja um novo indeferimento da restituição, ai sim,
abrir-se-á, novo prazo, para que a interessada apresente a sua
manifestação de inconformidade.”
Nas fls. 551 e seguintes, consta DESPACHO DECISÓRIO que, em síntese, afirma
que:
“Considerando que, pela documentação apresentada, o valor aduaneiro das
mercadorias acima citadas efetivamente contabilizados nos livros contábeis
e fiscais foi aquele consignado na DI em epígrafe;
Considerando o disposto no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT,
denominado de Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-GATT), incorporado
na legislação pátria pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994, sendo que o texto do AVA foi publicado com o Decreto no 1.355, de
30 de dezembro de 1994, cuja vigência iniciouse em 1o de janeiro de 1995,
no seu art. 1o: “o valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor
de transação, isto é, o preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias, em uma venda para exportação para o país de importação,
ajustado de acordo com as disposições do art. 8o”.
Considerando que o valor remetido ao exterior, conforme os contratos de
câmbio apresentados, reflete os valores declarados na DI em epígrafe;
Considerando o teor do Parecer Conclusivo/DIANA/SRRF08aRF no
0.052/2021 e o Despacho Decisório no 0.047/2021; Verifica-se que, no caso
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.104 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727033/2013-11
9
em tela, o valor aduaneiro a ser considerado como base de cálculo do
Imposto de Importação é o declarado na DI em epígrafe, já que foi o valor
efetivamente pago pelas respectivas mercadorias.
Tendo em vista o acima exposto e no uso da competência outorgada pelo
art. 121 da IN/RFB no 1.717/2017, combinado com o Art.4o, inciso II da
Portaria ALF/STS no 7 de 28/01/2021, bem como o art.2o da
Portaria/RFB/no1.453 de 29/09/2016, indefiro o pedido de restituição do
II.”
Nas fls. 558 e seguintes, consta nova manifestação de inconformidade, abordando
tanto o pedido de retificação quanto o pedido de restituição, os quais, além dos
argumentos originais, acrescentam que:
“...o despacho decisório ora impugnado não analisa os autos, repetindo,
data maxima venia, equivocadamente, os termos da decisão anterior, que
igualmente indeferiu o pedido de restituição formalizado sob o argumento
de que na documentação que amparou as importações, assim como nos
contratos de câmbio fechados pela Requerente, o valor aduaneiro das
mercadorias foi o mesmo declarado nas DI’s, ou seja, em Dólares dos
Estados Unidos (USD).
Equivoca-se, entretanto, a d. decisão suso, pelo que se requer seja a
presente Manifestação de Inconformidade recebida, visando seja
reformado o despacho decisório de fls. 551/552, com o reconhecimento do
direito à restituição do II pago a maior pela Requerente e, ato contínuo,
consequente retificação das DI’s, nos termos do pedido inicial.
(...)
Para corroborar o que se vem afirmando, solicita a Requerente a
elaboração de laudo merceológico a fim de que seja verificado o valor dos
produtos importados em Pesos Mexicanos e em dólares americanos, não
restando assim quaisquer dúvidas acerca do direito à restituição a que faz
jus.
Sendo assim, requer seja deferida a realização de diligência na forma
prevista pelo Decreto no 70.235, de 06/03/1972, artigo 16, inciso IV, a fim
de que sejam respondidos os seguintes quesitos:
(...)
Ante todo o exposto, se requer seja dado provimento à presente
Manifestação de Inconformidade com a retificação das DI’s e consequente
restituição do Imposto de Importação equivocadamente pago a maior,
devidamente atualizado pela taxa SELIC desde a data do recolhimento a
maior até a data da efetiva restituição, nos termos do pedido inicial.
Alternativamente, caso assim não entendam, requer seja o julgamento
convertido em diligência para que a autoridade fiscal analise os
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.104 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727033/2013-11
10
documentos juntados aos autos, bem como sejam respondidos os quesitos
acima formulados nas presentes razões, para formar a convicção de V. Exas.
acerca da legitimidade do crédito.”
Este é o relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por conhecer
parcialmente e julgar IMPROCEDENTE o pedido de restituição de tributo contido na manifestação
de inconformidade., em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 29/11/2012 a 04/03/2013
RETIFICAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS À DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO.
A análise do pedido de restituição de tributo decorrente de retificação, pressupõe
a preexistência de decisão administrativa em caráter definitivo quanto ao pedido
de retificação.
RETIFICAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS À DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO.
O deferimento do pedido de restituição de tributo, em situação que envolve a
alteração de dados da declaração de importação, pressupõe o prévio deferimento
da retificação das respectivas informações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido
A matéria não conhecida diz respeito ao pedido de retificação das declarações de
Importação, sob o entendimento de que se trata de matéria submetida ao Recurso Hierárquico,
nos termos e ritos da Lei 9.784/99.
Quanto ao Pedido de Restituição, foi negado sob o entendimento de que somente é
possível em função do cancelamento ou retificação da respectiva Declaração de Importação.
Em Recurso Voluntário o Contribuinte defende a nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa e busca demonstrar a existência do direito creditório postulado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.104 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727033/2013-11
11
O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo (fls. 606/607), portanto, dele tomo
conhecimento.
Como relatado, o feito decorre de um pedido de restituição de tributos declarados
em operação de importação em decorrência da alegação, pelo contribuinte, importador, de que
houve erro quanto ao valor aduaneiro declarado e moeda utilizada na transação. Muito embora a
operação comercial tenha sido realizada em pesos mexicanos, os valores teriam sido
equivocadamente informados em dólares americanos, fato que teria impactado na apuração da
base de cálculo dos tributos devidos, com o consequente recolhimento a maior.
O Pedido de Restituição foi indeferido sob o entendimento fiscal de que toda
documentação apresentada pelo contribuinte estaria lastreada em dólares americanos, conforme
valores informados na Declaração de Importação.
O Contribuinte aduz que todos esses documentos indicaram de forma equivocada o
dólar americano, quando, na verdade, deveriam ter utilizado o peso mexicano. Como prova
apresenta uma “correspondência encaminhada pelo exportador (acompanhada da devida
tradução juramentada), assim como da Nota de Débito acostadas à inicial”, indicando que a
negociação ocorreu eu pesos mexicanos, além de apontar outras DIs, do mesmo período e
relativas à mesma mercadoria, onde se pode verificar que o “VUCM - Valor Unitário da Mercadoria
na Condição de Venda era de 11,82 Pesos Mexicanos”, enquanto na DI ora examinada, “foi
equivocadamente registrado em Dólar Americano, ou seja, 11,82 Dólares”.
Há de se observar, contudo, que a matéria a ser aqui enfrentada é de cunho
procedimental e não meritório.
Isso porque, como informa o acórdão recorrido, o presente Pedido de Restituição
apenas poderia ser examinado acaso o Pedido de Retificação da DI tivesse sido aceito pela
Autoridade aduaneira correspondente.
Nos termos da Instrução Normativa no 1300/2012, vigente à época da apresentação
do presente Pedido de Restituição:
Seção V
Da Restituição Decorrente de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de
Importação (DI)
Art. 15. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por
ocasião do registro da Declaração de Importação (DI), poderão ser restituídos ao
importador caso se tornem indevidos em virtude de:
I - cancelamento de DI em decorrência de registro de mais de uma declaração
para uma mesma operação comercial, de ofício ou a requerimento do importador
ou de seu representante legal, eleito com poderes específicos;
II - demais hipóteses de cancelamento de ofício de DI; e
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.104 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727033/2013-11
12
III - retificação de DI, de ofício ou a requerimento do importador ou de seu
representante legal.
Art. 16. A restituição dos valores a que se refere o art. 15 será requerida à
unidade da RFB responsável pela retificação ou pelo cancelamento da DI,
mediante o formulário Pedido de Reconhecimento de Direito de Crédito
Decorrente de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e
Reconhecimento de Direito, constante do Anexo III a esta Instrução Normativa.
A referida Instrução Normativa estabelecia que a Manifestação de Inconformidade
apresentada em face da negativa do pedido de restituição seguiria o rito processual do Decreto no
70.235/72 (art. 77, §4o).
Todavia, como já alertado pela Autoridade Julgadora de primeira instância, o Pedido
de Retificação da Declaração de Importação é regido pela IN 680/2006, que “Disciplina o despacho
aduaneiro de importação”:
IN RFB 680/2006
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer que
tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleiteado, será
realizada:
I - de ofício, na unidade da RFB onde for apurada, em ato de procedimento fiscal,
a incorreção; ou (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1759, de 13
de novembro de 2017)
II - pelo importador, que registrará diretamente no Siscomex as alterações
necessárias, e efetuará o recolhimento dos tributos apurados na retificação,
calculados pelo próprio Sistema, por meio de débito automático em conta ou
Darf. (Redação dada pelo(a)Instrução Normativa RFB no 1813, de 13 de julho de
2018)(...)
Art. 46. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por
ocasião do registro da DI, poderão ser restituídos ao importador, caso se tornem
indevidos em virtude de retificação. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1759, de 13 de novembro de 2017)
Na hipótese dos autos, não há comprovação de que o Pedido de Retificação tenha
sido deferido pela Autoridade Competente, condição essencial para que se verifique a liquidez e
certeza do crédito que se pretende restituir.
Ou seja, uma vez negado o Pedido de Retificação, o instrumento de defesa
adequado não é a manifestação de Inconformidade regida pelo decreto no 70.235/72, sendo
vedado que os órgãos julgadores integrantes deste contencioso administrativo realizem tal
análise, por absoluta ausência de competência.
Desse modo, tanto as alegações preliminares de “cerceamento de direito de
defesa” como as de mérito, quanto à necessidade de se reconhecer os equívocos no
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.104 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727033/2013-11
13
preenchimento das Declarações de Importação, trazidas em Recurso Voluntário, dizem respeito
exclusivamente ao exame do Pedido de Retificação, não podendo ser examinada nesta esfera
recursal, em sede de procedimento administrativo regido pelo Decreto no 70.235/72.
O Pedido de Restituição ora apresentado apenas seria cabível na hipótese de os
valores informados nas Declarações de Importação terem se tornado indevidos em razão de
retificação de DI devidamente processada pela Autoridade Competente, nos termos do já
transcrito art. 15 da Instrução Normativa no 1300/2012. Inexistindo tal retificação prévia, inviável
a conformação do Pedido de Restituição.
Pelo exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Voluntário do
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 665
DF CARF MF
Original